Tribunal: TJDFT
Processo: 0714514-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO. LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 77, §2°, CPC. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme o princípio da fidelidade ao título executivo, o cumprimento de sentença é circunscrito aos exatos limites da sentença transitada em julgado, sob pena de ofensa à coisa julgada. Precedentes do TJDFT e STJ.
1.1. Trata-se, em verdade, de consequência do próprio princípio da congruência, que limita a atividade judiciária a aquilo que foi demandado e decidido no processo judicial.
2. In casu, a obrigação de fazer que se pretende convertida em perdas e danos não consta do título executivo judicial, sendo incabível sua conversão.
2.1. Em última análise, a conversão pretendida terminaria por violar a própria coisa julgada, consistindo em inovação em sede de cumprimento de sentença.
3. Não sendo o objeto litigioso e não havendo determinação judicial anterior reconhecendo a suspensão da exigibilidade do saldo devedor, não se configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2°, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.